Tribunal: STF
Processo: ARE 1537726
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE TERCEIRO. CEF/EMGEA. PENHORA DE SALAS COMERCIAIS EM EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA ENTRE O ADQUIRENTE E A CONSTRUTORA NÃO AFASTA A ANTERIOR GARANTIA HIPOTECÁRIA. SÚMULA 308 DO STJ. NÃO APLICAÇÃO À HIPÓTESE. APELAÇÃO PROVIDA. INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL.



    1. Apelação interposta pela EMGEA em face da sentença que julgou procedente o pedido formulado em embargos de terceiro opostos visando à desconstituição da penhora de imóveis realizada nos autos de execução por título extrajudicial. 2. Como já restou consignado no Acórdão desta Turma Especializada, de minha relatoria, no julgamento do agravo de instrumento 0001850-04.2017.4.02.0000, embora o embargante/apelado tenha comprovado a aquisição das salas comerciais nº 32, 33, 34 e 41 do Edifício Stemil através de instrumento particular de promessa de compra e venda firmado em 20/09/1999 (fls. 23/27), não cabem ser impostas as cláusulas do referido contrato à credora hipotecária, que sequer participou da avença ou da mesma foi cientificada, restando, por isso, incólume a garantia constituída sobre o imóvel. 3. Ainda que tenha havido a quitação do preço do imóvel pelo adquirente em favor da construtora (Empresa STEMIL), é plenamente exigível a hipoteca constituída pela construtora em favor da CEF/EMGEA, por se encontrar resguardado o direito do credor hipotecário à sequela, na forma da Lei Civil, não sendo, inclusive, a hipótese de aplicação da suscitada Súmula 308 do C. Superior Tribunal de Justiça (STJ), para a qual a relativização da hipoteca firmada entre construtora e o agente financeiro tem por fim resguardar o direito à moradia, considerando que a hipótese em tela versa sobre aquisição de unidade imobiliária para uso comercial e não residencial (STJ, 3º T., REsp 651.323/GO, Rel. Min. CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO, DJ 29.08.2005). 4. No mesmo sentido tem sido o posicionamento adotado por esta Turma Especializada em casos análogos de embargos de terceiro envolvendo imóveis objeto de penhora nos autos da já referida execução por título extrajudicial nº 0062963- 08.1996.4.02.5104. Precedente: (TRF2, 8º Turma Especializada, AG 00104094720174020000, Rel. Des. Fed. MARCELO PEREIRA DA SILVA, E-DJF2R 24.4.2018). 5. Reforma da sentença com o julgamento de improcedência do pedido. 6. Inversão do ônus sucumbencial. Condenação da embargante ao pagamento das custas judiciais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa (art. 85, § 2 do CPC/2015). 7. APELAÇÃO PROVIDA.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXII e XXXVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de fevereiro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente